Tribunal: TJSP
Processo: 3000625-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Mandado de segurança - Tratamento médico – Paciente portador de "Hepatite C" - Pedido de dispensação gratuita de medicação - Direito à saúde assegurado pela regra do artigo 196 da Constituição Federal de 1988, que constitui norma de eficácia imediata – Dever do Estado (sentido amplo) – Responsabilidade solidária dos entes federados na distribuição de medicamentos em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Mandado de segurança - Tratamento médico – Paciente portador de "Hepatite C" - Pedido de dispensação gratuita de medicação - Direito à saúde assegurado pela regra do artigo 196 da Constituição Federal de 1988, que constitui norma de eficácia imediata – Dever do Estado (sentido amplo) – Responsabilidade solidária dos entes federados na distribuição de medicamentos em geral para pessoas de parcos recursos - Competência administrativa comum a todos os entes políticos (artigos 23, inciso II, 30, incisos I e VII, 195, caput e 200, todos da Constituição Federal) – Multa cominatória – Preservação de seu volume – Fixação de prazo para o fornecimento do remédio objeto da ação - Decisão reformada, em parte.
2. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000625-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada MARCELO PIGNATARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no. 3000625-85.2020.8.26.0000 - Voto no. 30143 – São Paulo
2
VOTO No. 30143
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 3000625-85.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: MARCELO PIGNATARI
JUIZ PROLATOR: THIAGO BALDANI GOMES DE FILIPPO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Mandado de segurança - Tratamento médico Paciente portador
de “Hepatite C” - Pedido de dispensação gratuita de medicação -
Direito à saúde assegurado pela regra do artigo 196 da
Constituição Federal de 1988, que constitui norma de eficácia
imediata Dever do Estado (sentido amplo) Responsabilidade
solidária dos entes federados na distribuição de medicamentos em
geral
para
pessoas
de
parcos
recursos
-
Competência
administrativa comum a todos os entes políticos (artigos 23, inciso
II, 30, incisos I e VII, 195, caput e 200, todos da Constituição
Federal) Multa cominatória Preservação de seu volume
Fixação de prazo para o fornecimento do remédio objeto da ação -
Decisão reformada, em parte.
2. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
de fls. 61 (autos principais), que deferiu a medida liminar no 'writ'.
A agravante alega (fls. 01/19), em síntese, que a União deve
ingressar no feito, uma vez que as ações e serviços públicos de saúde
integram uma rede regionalizada e hierarquizada. Os medicamentos são
fornecidos pelo Ministério da Saúde, que os importa (custeia) e os
disponibiliza às Secretarias de Saúde dos Estados. O Ministério da Saúde vem
atrasando a entrega da medicação. O fornecimento do medicamento exige um
procedimento administrativo instaurado com o protocolo do pedido pelo
interessado, instruído com os documentos pertinentes. Não houve recusa na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no. 3000625-85.2020.8.26.0000 - Voto no. 30143 – São Paulo
3
entrega do remédio. A multa fere os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. O prazo para a entrega do remédio deve ser revisto. Não
houve desídia ou negligência no cumprimento da decisão judicial.
A liminar foi indeferida (fls. 23/24).
Houve resposta (fls. 28/32).
Cota do parquet a fls. 36/39.
É o relatório.
O recurso merece provimento, em parte.
O alcance da norma do artigo 196 da Constituição Federal não
deixa dúvida quanto ao direito fundamental da parte à saúde. Nessa linha, a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são solidariamente
responsáveis pela distribuição de medicamentos em geral e equipamentos
de natureza médica para pessoas de parcos recursos, nos termos do que
preconiza a Lei Federal no. 8.080/90 (norma instituidora do Sistema Único de
Saúde - SUS).
A responsabilidade de uma das pessoas jurídicas de direito
público não exclui a da outra, descabendo creditar à população carente
entraves burocráticos ou administrativos que não beneficiam o cidadão no
tratamento de sua saúde, pena de se negar vigência ao mandamento
constitucional insculpido no artigo 196 da Constituição Federal. Por isso, é
desimportante que alguns remédios ou equipamentos indispensáveis ao
tratamento não constem em rol padronizado de dispensação excepcional.
Repise-se que a responsabilidade, na espécie, é solidária entre todos os entes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no. 3000625-85.2020.8.26.0000 - Voto no. 30143 – São Paulo
4
federativos, não cabendo a um ou a outro eximir-se da obrigação,
constitucionalmente prevista, pena de maltrato a um direito fundamental.
Afora isso, trata-se de competência administrativa comum a
todos os entes políticos, indistintamente (artigos 23, inciso II, 30, incisos I e
VII, 195, caput e 200, todos da Constituição Federal), de maneira que cada
qual tem legitimidade para, sem a participação de outro coobrigado,
responder por obrigação dessa natureza, inclusive porque não há elementos
de convicção nos autos que levem à ilação de que o agravado possui
condições financeiras para custear seu tratamento, sem prejuízo de seu
sustento e de sua família.
Sagra o supramencionado artigo 196 da Constituição Federal que
a saúde (em sentido amplo) é direito de todos e dever do Estado. Nessas
condições, deve a saúde ser assegurada pelo Poder Público, qualquer que seja
a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa
brasileira, conferindo ao paciente uma vida digna. A pretensão, portanto,
também está fundamentada na dignidade da pessoa humana, como pilar do
Estado Democrático de Direito, conforme preceitua a regra do artigo 1o,
inciso III, da Carta Magna.
Ressalte-se que esse dispositivo constitucional configura norma
de eficácia imediata e assegura a todo e qualquer cidadão, sem nenhuma
distinção, o direito individual à saúde, como dever do Estado,
independentemente de edição de qualquer ato normativo inferior para
legitimar a observância ao direito subjetivo material custodiado.
Vale lembrar que o medicamento objeto da demanda
(SOFOSBUVIR associado a VELPATASVIR) é disponibilizado pelo SUS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no. 3000625-85.2020.8.26.0000 - Voto no. 30143 – São Paulo
5
conforme o ofício copiado a fls. 59/60 juntado aos autos principais.
Este relator, em caso semelhante ao presente, julgou nesse
sentido: Apelação cível no. 603.938.5/5-00 Comarca de Campinas
12a Câmara de Direito Público julgado em 13/02/08 v.u.
Ainda a propósito do tema em discussão, seguem alguns não
poucos precedentes que definem a maciça posição jurisprudencial adotada
por esse E. Tribunal de Justiça em situações parelhas: (1) Apelação cível
no. 893.149.5/6 Comarca de Diadema - 3a Câmara de Direito
Público - Relator: Marrey Uint julgado em 09/06/09 v.u; (2)
Apelação cível no. 895.565.5/9
Comarca de Votuporanga - 6a
Câmara de Direito Público - Relator: Carlos Eduardo Pachi

julgado em 08/06/09
v.u; (3) Apelação cível no. 881.729.5/0
Comarca de Jacareí - 2a Câmara de Direito Público - Relator: Vera
Angrisani
julgado em 26/05/09
v.u; (4) Apelação cível no.
681.489.5/6 Comarca de São Paulo - 8a Câmara de Direito Público
- Relator: José Santana julgado em 28/05/09 v.u; (5) Apelação
cível no. 889.617.5/8 Comarca de Franca - 6a Câmara de Direito
Público - Relator: Oliveira Santos julgado em 18/05/09 v.u; (6)
Apelação cível no. 865.647.5/9 Comarca de Franca - 5a Câmara de
Direito Público - Relator: Ângelo Malanga julgado em 11/05/09
v.u; (7) Apelação cível no. 780.728.5/0 Comarca de Ribeirão Preto -
9a Câmara de Direito Público - Relator: Osni de Souza - julgado em
22/04/09 v.u; (8) Apelação cível no. 876.593.5/7 Comarca de
Jacareí - 10a Câmara de Direito Público Relator: Antonio Carlos
Villen julgado em 30/03/09 v.u; (9) Apelação cível no. 870.120.5/6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no. 3000625-85.2020.8.26.0000 - Voto no. 30143 – São Paulo
6
Comarca de Bauru - 10a Câmara de Direito Público - Relator:
Antonio Celso Aguilar Cortez julgado em 23/03/09 v.u; (10)
Apelação cível no. 861.497.5/4 Comarca de São Paulo - 12a Câmara
de Direito Público - Relator: Edson Ferreira da Silva julgado em
18/03/09 v.u.
Por outro lado, é oportuno frisar que a previsão orçamentária e o
procedimento licitatório são desnecessários para que se cumpra a obrigação,
uma vez que o fornecimento almejado insere-se nas hipóteses de dispensa de
certame (artigo 24, inciso IV, da Lei n°. 8.666/93).
Quanto à multa diária fixada em primeiro grau de jurisdição, é
preciso lembrar que sua imposição à Fazenda Pública é plenamente possível,
porque tal medida não foi vedada pelo ordenamento jurídico, fato que se
verificaria apenas na hipótese de concessão de privilégio legal às pessoas
jurídicas de direito público. O Estado deve, como o particular, sujeitar-se às
normas que edita. As exceções que o beneficiem devem constar
expressamente em lei, o que não ocorre.
Revelando-se imprescindível a necessidade de se lançar mão de
instrumento eficaz que possa impelir o Poder Público ao cumprimento da
decisão judicial, não há empecilho para que o Poder Judiciário se valha dessa
faculdade. Além do mais, é sabido que o juiz, a qualquer momento e de
ofício, pode fixar multa para compelir a parte ao cumprimento da obrigação.
Esta faculdade, aplicada também em face da Fazenda, lhe é conferida tal qual
um instrumento de coerção, para impor ao devedor o cumprimento da
obrigação, por força de determinação legal, dando plena efetividade ao
processo. Essa deliberação coaduna-se com os princípios que regem o direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no. 3000625-85.2020.8.26.0000 - Voto no. 30143 – São Paulo
7
administrativo, em especial o da moralidade e da legalidade, sendo certo que,
do Poder Público, é esperado cumprir a lei, e não se esquivar dos seus
deveres. O volume diário da multa, no mais, fica mantido em R$ 5.000,00
(cinco mil reais), haja vista a necessidade premente do uso da medicação em
apreço, a qual custa em torno de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) - vide
fls. 35 do mandamus , com possibilidade de revisão, para mais ou para
menos, para adequação de sua incidência frente à postura da administração
estadual, com base no disposto no artigo 537 do Código de Processo Civil
vigente.
Apenas um senão. A entrega da medicação deve ser feita no
prazo de quinze (15) dias, possibilitando ao Poder Público que se mobilize
para que o tratamento do agravado seja viabilizado o mais rápido possível,
visando resguardar sua saúde e, em última análise, sua vida.
Nesses termos, reforma-se parcialmente a decisão agravada (fls.
61 dos autos principais) apenas para fixar o prazo de quinze (15) dias para
que a Fazenda Estadual disponibilize o medicamento objeto da ação ao
agravado. O prazo deverá ser contado da intimação da autoridade acionada da
decisão hostilizada em 1a instância.
É o que se decide.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso, em parte apenas.

OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
..